Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-15.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. RÉPLICA. PEDIDO DE PARTILHA DE ALUGUEIS. USUFRUTO EXCLUSIVO DO BEM PELO EX-COMPANHEIRO. INOVAÇÃO. APRECIAÇAO IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com a ausência do consentimento do réu, a apreciação de pedidos formulados em réplica encontra óbice na disposição do artigo 329 do CPC.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.